Tribunal: TJMT
Processo: 1014588-93.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014588-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DERIC DE ALMEIDA LIMA - CPF: 923.516.622-53 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CATARINA CELIA DE ARAUJO AMORIM - CPF: 544.771.661-68 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA PINHEIRO CAPSSA - CPF: 299.959.301-53 (ASSISTENTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – MÉDICO – INASSIDUIDADE HABITUAL –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – DOLO NÃO EVIDENCIADO – ATO
ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO –

IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O

Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2.

N
ão comprovada a ocorrência do dolo em quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11, da LIA, na sua nova redação, o pedido de condenação pela prática de ato ímprobo deve ser julgado improcedente.

3.

Conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014588-93.2017.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: DERIC DE ALMEIDA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Deric de Almeida Lima
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam sua condenação com base no art. 9º, XI, da Lei n. 8.429/92, por entender inexistente ato de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais (ID n. 182756322), o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando que
o próprio recorrido assumiu não laborar nas sextas-feiras, inobstante constar no preenchimento das folhas de ponto a marcação de todas as sextas-feiras com assinatura genérica, sem qualquer comprovação de efetivo labor, não sendo idôneas tais provas.

Destaca que,

vários membros da equipe da unidade de saúde foram uníssonos em seus depoimentos, apontando categoricamente que a parte recorrida além de sair mais cedo nos outros dias da semana, também não trabalhava às sextas-feiras.

Argumenta que, pela análise da conduta do recorrido, tem-se clara a sua atuação dolosa, qualificada pela imoralidade, já que, possuindo pleno conhecimento de suas responsabilidades como médico junto ao município, a parte agiu com desídia, assumindo novo cargo em horário conflitante, não havendo sequer indícios da regularidade no preenchimento do seu registro manual de ponto.

Por essas razões, ressaltando que, o réu faltou às sextas-feiras no PSF do Jardim Renascer, bem como que laborava reiteradamente em jornada inferior à devida, implicando em recebimento integral da remuneração correspondente a horas contratuais quando o serviço prestado não correspondia efetivamente às efetivas horas de serviços prestadas, evidenciado o enriquecimento sem causa, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, com a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de salário pelo período que não foi efetivamente laborado.

Requer, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

A certidão de ID n. 182756323 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 182993195 atesta que o Município de Cuiabá é dispensado do pagamento de preparo, nos termos do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram no ID n. 182756325, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 184668195 pelo desprovimento do recurso, ressaltando que
apesar de a conduta do requerido ter caracterizado irregularidade, para que haja o reconhecimento da prática ímprobo é indispensável que seja apontada a vontade intencional do agente em cometer tais atos, o que não aconteceu no caso
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Deric de Almeida Lima
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam sua condenação com base no art. 9º, XI, da Lei n. 8.429/92, por entender inexistente ato de improbidade administrativa.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão, razão pela qual, peço vênia para transcrever o relatório da sentença recorrida:

(...)
Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens ajuizada pelo Município de Cuiabá em face de Deric de Almeida Lima, objetivando a condenação deste pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, que teria gerado enriquecimento ilícito.

Ressai da inicial que no “bojo do PAD 114/2015, instaurado pela Corregedoria Geral do Município de Cuiabá contra o requerido, constatou-se que ele agia com desídia na execução de suas funções, haja vista ter sido verificada a existência de 104 (cento e quatro) faltas por ano, o que, inclusive, motivou a sua demissão”.

Diz que o demandado, “desde 2013, possuía dois vínculos de contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo o cargo de médico no PSF do Jardim Renascer, com carga horária de quarenta horas semanais, e também na Policlínica do Verdão, na qual trabalhava em sistema de plantões”.

Assevera que “apurou-se que ele trabalhava, diariamente, duas horas a menos e, ainda, não comparecia ao PSF em questão nas sextas-feiras, pois estava atendendo em seu outro vínculo nesse dia, de forma que ele tinha uma média de duas faltas semanais, que resultavam em 104 faltas anuais”.

Relata que o demandado “confessou que fazia plantão na policlínica do Verdão das 07:00 às 19:00 horas nas sextas-feiras, mas alegou que pediu férias para evitar o choque de horário e que depois conseguiu reorganizar seus plantões”.

Menciona que “a comissão disciplinar emitiu relatório final nº 041/2016, opinando pela aplicação da sanção de demissão com lastro nos art. 147, IV e VI, da Lei Complementar nº 093/2003 e art. 11 da Lei 8.429/92 e pela adoção de medidas voltadas ao ressarcimento ao erário”, tendo o prefeito acatado o teor do relatório final e aplicado a pena de demissão.

Por essas razões, a parte autora postulou em sede liminar a indisponibilidade de bens do demandado. No mérito, requereu a condenação às penas do art. 12, inciso I, da Lei 8.429/92, mormente o ressarcimento integral dos danos causados ao erário, no valor de R$ 202.096,16 (duzentos e dois mil, noventa e seis reais e dezesseis centavos).

O pedido liminar foi deferido, sendo determinada a indisponibilidade de bens do requerido no montante apontado na inicial (Id. 7374802).

Realizada ordem de bloqueio via BacenJud, houve a indisponibilidade de valores disponíveis em contas bancárias em nome do requerido, na quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) – Id. 7980120.

Notificado, o requerido apresentou manifestação por escrito, oportunidade em que requereu a revogação da medida que determinou a indisponibilidade de bens (Id. 8793214).

O Município autor apresentou impugnação à defesa preliminar (Id. 10149194).

O requerido reiterou o pedido atinente à indisponibilidade de bens, através das manifestações constantes nos Ids. 9395634, 10221424 e 18841787.

Ouvido como fiscal do ordenamento jurídico, o representante do Ministério Público opinou pela manutenção da medida cautelar de indisponibilidade, bem como reiterou os argumentos apresentados pela parte autora (Id. 10149194).

O decisum de Id. 18985463 recebeu a ação de improbidade e indeferiu o pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens.

O demandado apresentou contestação, sendo arguida a preliminar de nulidade do processo administrativo disciplinar. No mérito, pugnou a improcedência da demanda (Id. 47924863).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, ocasião em que pleiteou o afastamento da preliminar e a condenação do demandado, nos termos da inicial (Id. 50323123).

Intimadas as partes para especificação de provas, postularam a produção de prova oral apenas o demandado e o Ministério Público de Mato Grosso (Id. 57810134 e Id. 51682547).

Foi proferida decisão saneadora, ocasião em que foi afastada a preliminar de nulidade do processo administrativo disciplinar, por não ser objeto da presente ação, fixado os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento (Id. 73623906).

O demandado
Deric de Almeida Lima,
em razão das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, postulou a revogação da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens (Id. 83368074).

Instada, a parte autora pugnou o indeferimento do pedido (Id. 90464830). No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público (Id. 94792573).

O decisum de Id. 95492363 indeferiu o pedido de levantamento da medida de indisponibilidade.

Na audiência realizada no dia 01.02.2023, foram ouvidas as testemunhas Célia de Araújo Amorim e Maria Aparecida Pinheiro e colhido o interrogatório do demandado. Após, foi encerrada a instrução e intimadas as partes para apresentação de memoriais (Id. 108817978).

Apresentaram memoriais finais com pedidos condenatórios o autor (Id. 113888084) e o Ministério Público (Id. 121029656).

O demandado postulou a improcedência da demanda em suas razões finais (Id. 116214099).

Após regular processamento do feito, ao proferir a sentença, em observância ao Tema 1.199 do STF, o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que
a parte autora não produziu provas hábeis à comprovação do fato constitutivo de seu direito, bem como do dolo do demandado.

Consignou, ainda,
que,
inobstante tenha sido evidenciado nos autos a irregularidade no cumprimento da jornada em 03 (três) oportunidades, porém tal irregularidade não tem o condão de alçar o comportamento do demandado à prática de conduta ímproba, posto que ausente nos autos elementos que apontem o dolo.

Irresignado, o Município Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prática, pelo Apelado Deric de Almeida Lima, do ato de improbidade previsto no artigo 9,
XI
, da Lei nº 8.429/92.

Inicialmente, impende ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Após detida análise dos autos em apreço, entendo que não merece reparos a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ante a ausência de demonstração de dolo na conduta do Apelado, de
incorporar remuneração indevida ao seu patrimônio
.

Isso porque, inobstante os esforços do Ministério Público Estadual em atribuir ao Apelado a prática de ato ímprobo consistente em enriquecimento ilícito devido à ação desidiosa em relação ao vínculo laboral de médico perante o PSF do Bairro Renascer, em Cuiabá, decorrente de 104 faltas anuais, destaca-se que, conforme bem assinalou o Magistrado Singular,
apenas em 3 (três) oportunidades restou comprovada a irregularidade no cumprimento da jornada laboral, o que sequer configura inassiduidade habitual, uma vez que, nos termos do art.150 do Estatuto dos Servidores Municipais “entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze meses)”.

Destaca-se, ainda, que, a inicial foi instruída com a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do Apelado em decorrência do reconhecimento de
desídia na execução de suas funções, por ter sido verificada a existência de 104 (cento e quatro) faltas por ano, com suas fichas financeiras e cálculo do suposto dano ao erário; contudo, apesar de requerido pelo Apelado em sede de contestação, a apresentação de suas
fichas de controle (ponto) pelo Município de Cuiabá, referentes aos vínculos com o PSF Renascer e a Policlínica do Verdão (ponto eletrônico), com o fito de comprovar o cumprimento das jornadas de trabalho e ausência de choques de horário antes de agosto de 2015
, tais documentos não foram apresentados, tendo o Apelante apenas declinado a impossibilidade de fazê-lo (ID n. 182758897 / 182758897).

Ressalto, outrossim, que, não obstante a inicial afirme que o Apelado não cumpria de forma integral a carga horária de 40 horas semanais, observa-se dos documentos colacionados pelo próprio Apelante nos ID ́s n. 182756304 e 182756305, que na realidade, a jornada de trabalho relativa ao contrato de labor perante a USF do Bairro Renascer era de 20 horas semanais.

Frisa-se, também, que, apesar de não se desconsiderar o valor probante da oitiva de testemunhas, é certo que, em relação ao requisito objetivo necessário para a caracterização de ímprobo decorrente de enriquecimento ilícito por inassiduidade ao trabalho, que, se existente sistema de registro de ponto, as supostas faltas injustificadas devem ser atestadas por meio de prova documental.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 184668195),
consta das informações encadernadas que o Poder Público não adotava qualquer medida de controle de jornada de seus servidores, sequer havia meios fiscalizatórios nesse sentido limitando-se ao registro com preenchimento manual. Inclusive, a contratação e o pagamento, ao que tudo indica, sem controle, foram realizados pelo próprio órgão, o que evidencia a desorganização administrativa
.

Dessa forma, não se comprovando no caso sub judice o enriquecimento ilícito pela parte apelada no exercício de sua função pública (médico), tampouco o elemento volitivo, qual seja o dolo específico, de enriquecimento sem causa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MÉDICO - DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA - ARTIGOS 9º E 11º DA LEI 8.429/92 - CONDUTA ÍMPROBA - DOLO - NÃO CARACTERIZAÇÃO.

Ante a ausência de provas do enriquecimento ilícito do agente no exercício de sua função pública (médico), tampouco do elemento volitivo, qual seja o dolo específico, de enriquecimento sem causa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do parquet.

(TJ-MG - AC: 10000212271415001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022). [Destaquei]

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os

. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 3/4/2014, DJe 9/4/2014).

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023